Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739414-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA AGRAVADO: EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA contra a decisão ID origem 163448709, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711854-48.2018.8.07.0001, movida em desfavor de EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores e o de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte em nome do executado. Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que o recurso é tempestivo e, ao final, requer: a) [...] que seja reformada a decisão agravada, no sentido de determinar: o acionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do Executado; a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; a suspensão da sua CNH, bem como de seu passaporte, e, ainda, o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado. b) NO MÉRITO, seja o agravo julgado procedente para que, definitivamente, seja reformada a sentença de origem para deferir: o acionamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do Executado; a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; a suspensão da sua CNH, bem como de seu passaporte, e, ainda, o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado; [...] Preparo recolhido em dobro, em observância ao despacho ID 51509968, prolatado pela Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, então Relatora. Na decisão ID 52738349, a então Desembargadora Relatora não conheceu o pedido de inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes e indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em relação aos demais pleitos. O agravado não apresentou contrarrazões. O feito foi redistribuído aleatoriamente a este Relator pelo fato de a Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena não mais compor a 2a Turma Cível. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. A decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 8/8/2023, mesmo dia em que o sistema PJe acusou a ciência do agravante, consoante se verifica na aba “Expedientes” do processo de origem. Nessa linha, considerando que a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso foi iniciado no dia 10/8/2023 (art. 231 c/c art. 224, caput, ambos do CPC), constata-se que o seu término ocorreu no dia 1o/9/2023 – antes, portanto, da data do protocolo deste Agravo de Instrumento, ocorrido no dia 18/9/2023. Friso, por fim, ser desnecessário intimar o agravante com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC porque o prazo processual está previsto em lei e porque o vício apontado é insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se trata de requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator